Tribunal: TJMT
Processo: 1013998-82.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013998-82.2018.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Dissolução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE TADEU ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 005.838.791-95 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), BOTSYS - TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - ME - CNPJ: 13.784.141/0001-94 (APELANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), EDUARDO CESAR DE MELLO - CPF: 493.885.096-68 (ADVOGADO), VANESSA YOLANDA PEREZ ALVES TRAMONTE - CPF: 353.172.118-67 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO RIBEIRO - CPF: 160.846.674-49 (APELANTE), MARIA CAROLINA PICAO DE OLIVEIRA SIMOES - CPF: 453.612.268-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA E RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM APURAÇÃO DE HAVERES – CERCEAMENTO DE DEFESA - CONEXÃO DE AÇÕES - APRECIAÇÃO CONJUNTA - ATO DISCRICIONÁRIO DO JULGADOR - NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – JUNTADA DE DOCUMENTOS E MANIFESTAÇÃO QUANTO AO LAUDO PERICIAL - PRECLUSÃO CONSUMATIVA – LAUDO PERICIAL APTO A EMBASAR A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À LIQUIDAÇÃO DAS COTAS SOCIAIS - HAVERES DOS SÓCIOS A SEREM COMPENSADOS – NÃO CABIMENTO - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO COMPENSÁVEL - INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

2. Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, pois não caracteriza decisão surpresa e cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta
sub judice
.

3. Até porque, em razão da necessidade de liquidação das cotas, o Juízo singular nomeou perito com a finalidade de avaliar as condições/atividades da empresa a ser liquidado, no entanto, a parte ré/apelante não atendeu às solicitações do perito, deixando de apresentar os documentos necessários.

4. Ainda, intimadas as partes para se manifestarem a respeito do Laudo Pericial, apenas o autor/apelado apresentou, tempestivamente, suas manifestações, concordando com o Laudo Pericial; enquanto que os réus/apelantes, deixaram o prazo transcorrer “in albis” e, intempestivamente, peticionaram ao juízo juntando um suposto balanço, sem qualquer amparo documental, na tentativa de uma revisão da perícia.

5. Ora, como se vê, a manifestação dos réus/apelantes deu-se depois de operada a preclusão consumativa para oposição ao Laudo Pericial.

6. Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa, mormente porque a parte ré/apelante teve a oportunidade de juntar documentos com a contestação, bem como durante a realização da perícia, contudo, manteve-se inerte.

7. Outrossim, não há que se falar em nulidade da sentença por julgamento de ações conexas em momentos distintos, pois, o reconhecimento da conexão não impõe a obrigatoriedade de julgamento conjunto.

8. Deveras, reconhecida a conexão entre ações, a apreciação conjunta é um ato discricionário do julgador, não inquinando de nulidade a sentença proferia em momentos distintos.

9. Ademais, o Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese.

10. Caracterizada a preclusão consumativa quanto à juntada de documentos e manifestação quanto ao laudo pericial, a conclusão apresentada na referida prova judicial é apta a embasar a fundamentação da sentença quanto à liquidação das cotas sociais, não havendo que se falar em haveres dos sócios a serem compensados.

11. Por sua vez, no que tange ao pedido de indenização compensável, tem-se que ao apresentar contestação, os réus/apelantes não fizeram qualquer menção quanto à matéria, de modo que o argumento aventado somente neste momento processual configura a inovação recursal.

12. A rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE ROBERTO RIBEIRO
e
BOTSYS - TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. - ME,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade com Apuração de Haveres nº. 1013998-82.2018.8.11.0041, ajuizada por
PAULO HENRIQUE TADEU ALVES DE OLIVEIRA,
nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais, para dissolver parcialmente a sociedade empresária “BOTSYS - TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - ME”, com a saída do autor do quadro societário, fixando como prazo da resolução a data de 17/09/2017, assim como, declarou a liquidação das cotas sociais. Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC (ID 173799879).

Irresignados, os réus/apelantes aduzem, preliminarmente, a nulidade da sentença, uma vez que o juízo de origem rejeitou o pedido de realização de prova oral e testemunhal, bem como a juntada de documentos comprobatórios obtidos e confeccionados pela contabilidade somente após a contestação, visto que houvera pagamento de valores pelo caixa de outra empresa do apelante, já que a empresa ainda estava se estabilizando no mercado.

Defendem que, o laudo pericial que deu ensejo às convicções do magistrado resta incompleto para apuração dos haveres pela evidente falta de embasamento documental para execução dos trabalhos, de maneira que os documentos juntados, ainda que intempestivamente, demonstram que uma mera atualização dos valores das cotas dos sócios, tal qual realizada pelo perito, não seria o suficiente para elucidar quanto aos haveres dos sócios a serem compensados.

Asseveram que, o juízo incorreu em “error in procedendo”, uma vez que não julgou esta demanda juntamente com a Ação de Obrigação de Fazer nº. 1004657-95.2019.8.11.0041, que tramitou em apenso, o que enseja a nulidade da sentença, com o retorno à origem para julgamento conjunto.

Alegam que, foi devidamente comprovada a semelhança entre os sistemas utilizados pela empresa atual do sócio retirante e o sistema SAPPER, vendido pela BOTSYS, restando evidenciada a concorrência desleal durante o exercício da sociedade e uso de módulo desenvolvido exclusivamente para uso dessa empresa, razão pela qual cabível o pedido de indenização compensável (ID 173799884).

O autor/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 173799890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

Inicialmente, convém destacar que o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, mormente porque, como cediço, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA - LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - O
julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da sentença na hipótese em que o magistrado da causa, de forma fundamentada, reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos e não se afigura caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC, a evidenciar prejuízo às partes pela ausência de decisão saneadora
. [...]. (
TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

[...]. PROCESSO -
A falta de despacho saneador com a fixação dos pontos controvertidos não induz a nulidade do processo, em se tratando de hipótese de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015
. [...].
(TJSP - Apelação Cível 1025534-10.2016.8.26.0602; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2022; Data de Registro: 09/02/2022).

AGRAVO RETIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas são irrelevantes para resolução das controvérsias contidas na ação
. 2. Agravo retido conhecido e não provido. [...].
(TJ-PR - APL: 13747845 PR 1374784-5 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 01/07/2015, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1625 11/08/2015).

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, pois não caracteriza decisão surpresa e cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta
sub judice
.

Até porque, em razão da necessidade de liquidação das cotas, o Juízo singular nomeou perito com a finalidade de avaliar as condições/atividades da empresa a ser liquidada, no entanto, a parte ré/apelante não atendeu às solicitações do perito, deixando de apresentar os documentos necessários.

Com efeito, transcorrido o prazo sem que os documentos fossem disponibilizados, o “expert” apresentou o Laudo Pericial sem que fossem atendidas as suas solicitações documentais.

Ainda, intimadas as partes para se manifestarem a respeito do Laudo Pericial, apenas o autor/apelado apresentou, tempestivamente, suas manifestações, concordando com o Laudo Pericial; enquanto que os réus/apelantes, deixaram o prazo transcorrer “in albis” e, intempestivamente, peticionaram ao juízo juntando um suposto balanço, sem qualquer amparo documental, na tentativa de uma revisão da perícia.

Ora, como se vê, a manifestação dos réus/apelantes deu-se depois de operada a preclusão consumativa para oposição ao Laudo Pericial.

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa, mormente porque a parte ré/apelante teve a oportunidade de juntar documentos com a contestação, bem como durante a realização da perícia, contudo, mantiveram-se inertes.

Como se isso não bastasse, importa salientar que os documentos apresentados intempestivamente pelos réus/apelantes são imprestáveis para comprovar os argumentos por eles lançados, tampouco para ensejar a modificação do laudo pericial judicial apresentado, porquanto, não acompanhados das declarações de imposto de renda, dos documentos fiscais, dos extratos bancários da empresa e demais documentos oficiais que comprovassem o suposto saldo negativo da empresa que se pretende liquidar.

Outrossim, não há que se falar em nulidade da sentença por julgamento de ações conexas em momentos distintos, pois, o reconhecimento da conexão não impõe a obrigatoriedade de julgamento conjunto.

Deveras, como cediço, a reunião de ações conexas tem por objetivo, além de prestigiar a economia processual, evitar decisões conflitantes, todavia, a avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas.

Assim, reconhecida a conexão entre ações, a apreciação conjunta é um ato discricionário do julgador, não inquinando de nulidade a sentença proferia em momentos distintos.

Ademais, o Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ORIUNDAS DO MESMO CONTRATO. CONEXÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA Nº 284/STF. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. [...]. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. 3.
Justamente por traduzir faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto
. 4. A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual). 5.
Assim, ainda que visualizada, em um primeiro momento, hipótese de conexão entre as ações com a reunião dos feitos para decisão conjunta,
sua posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão
. 6.
O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima "pas de nullité sans grief", segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo, aplicável inclusive aos casos em que processos conexos são julgados separadamente
. [...].
(REsp n. 1.255.498/CE, relator Ministro Massami Uyeda, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/6/2012, DJe de 29/8/2012).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 730 DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1.
À luz do Princípio pas de nullité sans grief, não se decreta a nulidade dos atos sem o comprometimento para os fins de justiça do processo, mormente quando não há nos autos prova de prejuízo
. [...].
(AgRg no Ag 1346245/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 25/02/2011).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Superada as questões preliminares, quanto ao mérito, melhor sorte não socorre aos réus/apelantes.

Isso porque, como restou decidido na preliminar, caracterizada a preclusão consumativa quanto à juntada de documentos e manifestação quanto ao laudo pericial, a conclusão apresentada na referida prova judicial é apta a embasar a fundamentação da sentença quanto à liquidação das cotas sociais, não havendo que se falar em haveres dos sócios a serem compensados.

Logo, deve ser mantida a conclusão a que chegou o Sentenciante de que a sociedade empresarial não possui haveres a serem compensados pelos sócios.

Por sua vez, no que tange ao pedido de indenização compensável, tem-se que ao apresentar contestação, os réus/apelantes não fizeram qualquer menção quanto à matéria, de modo que o argumento aventado somente neste momento processual configura inovação recursal.

Com efeito, os réus/apelantes trazem pedidos e argumentos diversos daqueles afirmados na contestação, que foram objeto de apreciação pelo sentenciante, de maneira que não devem ser conhecidos.

A rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, seguem os precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TAXAS – REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS NÃO ALEGADAS E EXAMINADAS NA SENTENÇA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – [...]. Todavia, tais pedidos importam em inovação recursal, posto que não foram objeto de discussão no primeiro grau,
o que configura supressão de instância, pois não houve qualquer menção sobre esses pontos na sentença atacada
; [...].
(TJMT - Ap 113223/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal
.
(TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro a verba sucumbencial fixada na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023